Tribunal: TJBA
Processo: 0007159-50.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0007159-50.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LAIONEL OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS, RUDINEY RODRIGUES SANTOS, HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DE COGNIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de sua manifesta intempestividade, sob o argumento de que a sentença condenatória foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e o recurso foi protocolado após o término do prazo legal. O agravante sustenta a flexibilização das formas processuais, alegando ter tomado ciência da sentença apenas no último dia do prazo recursal e que a constituição de novo advogado teria justificado o atraso de seis dias na interposição da apelação, além de suscitar questões relativas ao mérito da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a intempestividade do recurso de apelação diante da alegação de ciência tardia da sentença e da posterior constituição de novo advogado; (ii) estabelecer se, em sede de agravo interno, é possível analisar matérias relativas ao mérito da condenação quando o recurso originário não foi conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade.

III. Razões de decidir

3.
O direito de recorrer integra as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, porém seu exercício depende do cumprimento dos pressupostos processuais legalmente estabelecidos, entre os quais se destaca a tempestividade.

4.
O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, nos termos do art. 593 do CPP, tratando-se de prazo peremptório cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

5.
A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos advogados regularmente constituídos constitui forma válida de intimação, apta a iniciar a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 392, II, do CPP.

6.
A alegação de que o réu apenas tomou conhecimento da sentença no último dia do prazo não interfere na contagem do prazo recursal quando a intimação ocorreu regularmente na pessoa do advogado constituído.

7.
A constituição de novo patrono após o término do prazo recursal não autoriza a reabertura de prazo ou a renovação de atos processuais já preclusos, pois o novo advogado assume a causa no estado em que se encontra.

8.

Questões relativas ao mérito da condenação não podem ser examinadas em agravo interno quando o recurso de apelação não foi conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade, por extrapolarem os limites de cognição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II, e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 397963/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2017, DJe 13.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Criminal nº 0007159-50.2012.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como agravante
Laionel Oliveira da Silva
e como agravado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em c
onhecer parcialmente do agravo

interno

e,
na parte conhecida,

negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)